Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701000-36.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TELEWINSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS E SERVICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se o réu recorrente, DISTRITO FEDERAL, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o princípio da dialeticidade, haja vista que, não obstante a apelação discorra sobre a temática da restituição tributária (CTN, art. 166), a situação dos autos trata tão somente da declaração de inexigibilidade do DIFAL e do adicional do FECP. Publique-se; intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora